Tribunal: STJ
Processo: 5011190-89.2019.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3110534 - RS(2025/0439354-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: L DE S R
ADVOGADOS
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO. PRETENSÃO
ART. 619
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta Turma de
Tribunal Superior que desproveu agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial na esfera penal.
2. A Defesa alega erro material, ao sustentar que a matéria recursal teria sido
prequestionada, e aponta omissão quanto à análise das teses, além de afirmar que o
caso demandaria apenas revaloração jurídica dos fatos, sem reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
erro material ou em algum dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 619
Penal, notadamente omissão quanto às teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, pois as teses defensivas não foram sequer conhecidas na decisão
anterior, o que afasta a incidência das hipóteses do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
5. O embargante busca, em realidade, a modificação do resultado do julgamento e a
rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade estrita dos
embargos de declaração, medida destinada apenas à integração ou correção do
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55133862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d5b03df-853d-4293-9204-ba3dd894c8d2

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do
julgamento, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade efetivamente existentes no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55133862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d5b03df-853d-4293-9204-ba3dd894c8d2

EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3110534 - RS(2025/0439354-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: L DE S R
ADVOGADOS
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO. PRETENSÃO
ART. 619
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta Turma de
Tribunal Superior que desproveu agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial na esfera penal.
2. A Defesa alega erro material, ao sustentar que a matéria recursal teria sido
prequestionada, e aponta omissão quanto à análise das teses, além de afirmar que o
caso demandaria apenas revaloração jurídica dos fatos, sem reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
erro material ou em algum dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 619
Penal, notadamente omissão quanto às teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade, pois as teses defensivas não foram sequer conhecidas na decisão
Documento eletrônico VDA55133878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:11
Código de Controle do Documento: 801a7f52-35bc-4be8-ab3a-c05f99939890

anterior, o que afasta a incidência das hipóteses do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
5. O embargante busca, em realidade, a modificação do resultado do julgamento e a
rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade estrita dos
embargos de declaração, medida destinada apenas à integração ou correção do
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do
julgamento, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade efetivamente existentes no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por L DE S R em face do acórdão
proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em que foi desprovido o agravo
regimental (fls.
).
558/566
A defesa aponta erro material, alegando que houve o prequestionamento da
matéria; e omissão quanto à analise das teses da:
e
"utilização da prova ilícita pro reo"
e
.
"testemunho indireto"
"necessidade do afastamento do depoimento da vítima"
Sustenta, ainda, a desnecessidade do reexame de provas, sendo caso de
revaloração jurídica dos fatos.
Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado. Na espécie, o
decisum
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Documento eletrônico VDA55133878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:11
Código de Controle do Documento: 801a7f52-35bc-4be8-ab3a-c05f99939890

Conforme asseverado no
embargado, as teses formuladas pela defesa
decisum
não foram devidamente prequestionadas, impedindo o exame do mérito recursal.
Citam-se trechos do acórdão embargado (fls.
):
564/566

"Conforme já destacado na decisão agravada, o
Tribunal de origem não se manifestou, em nenhum
momento, sobre as teses da "desconsideração das provas
e da
ilícitas favoráveis ao acusado"
"inviabilidade do
nem mesmo
testemunho indireto dos genitores da vítima",
após o julgamento dos embargos de declaração.
Desse modo, é evidente que o recurso carece do
adequado e indispensável prequestionamento. Incidência
da Súmula n. 211 desta Corte: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.
quo"
Assim, torna-se inviável o conhecimento do apelo
nobre quanto a tais pontos.
[...]
Ressalta-se que o prequestionamento ficto, previsto
no
do CPC, exige a alegação de violação ao
art. 1.025
art. 619 do CPP para afastar a aplicação do óbice sumular.
A simples oposição de embargos de declaração não supre
esse requisito, conforme consolidada jurisprudência do
STJ.
Quanto ao pleito absolutório, "Cabe ao aplicador da
lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas
suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a
ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso
especial, rediscutir a suficiência probatória para a
condenação
(

(ut,
AgRg
no
Súmula
7/STJ)
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
REsp 1.716.998/RN,
(
ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
"
16/5/2018)
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.842.476/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
."
10/6/2025)

Nesse contexto, não há falar em quaisquer dos vícios elencados no
do
art. 619
Código de Processo Penal, vez que o pleito sequer foi conhecido.
Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
SÚMULA N. 284/STF.
MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. É incabível, na via dos aclaratórios, a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já
decidida.
Documento eletrônico VDA55133878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:11
Código de Controle do Documento: 801a7f52-35bc-4be8-ab3a-c05f99939890

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.493.912/MS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de
)
16/8/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
PARCIAL.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À
NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 7/STJ
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
[...]
4. Os embargos de declaração não se prestam
para fazer o órgão julgador apreciar inovações
argumentativas realizadas pela parte embargante,
tampouco se prestando para manifestar mero
inconformismo da parte sucumbente com a decisão
embargada.
[...]
6. Embargos de declaração acolhidos em parte,
sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 2.101.698/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
15/2/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55133878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:11
Código de Controle do Documento: 801a7f52-35bc-4be8-ab3a-c05f99939890

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0439354-9
AREsp 3.110.534 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50111908920198210019
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L DE S R
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
ADVOGADOS
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L DE S R
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO BERNARDES PALADINO - RS012181
ADVOGADOS
: CONSUELO DE AVILA MARTIN GARRIDO - RS103058
LISSANDRO SAMPAIO - RS129799
JOAO OCTAVIO DE CARVALHO JARDIM - RS124327
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro
Dantas.Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485188881182311@
2025/0439354-9 - AREsp 3110534 Petição : 2026/0021843-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: 16C2DE2B-095E-4357-BA0E-F7488D9D4090